Tribunal: TJSP
Processo: 1500062-25.2022.8.26.0412
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Apelação – Dirigir sem habilitação, desobediência e resistência – Recurso defensivo – Condenação correta e não impugnada – Dosimetria – Penas-base dos crimes de trânsito e de desobediência fixadas no máximo legal, enquanto a pena-base do delito de resistência restou aplicada em 1 ano de detenção – Necessidade de readequação das reprimendas, para que encontrem proporcionalidade e

Ementa:
Apelação – Dirigir sem habilitação, desobediência e resistência – Recurso defensivo – Condenação correta e não impugnada – Dosimetria – Penas-base dos crimes de trânsito e de desobediência fixadas no máximo legal, enquanto a pena-base do delito de resistência restou aplicada em 1 ano de detenção – Necessidade de readequação das reprimendas, para que encontrem proporcionalidade e razoabilidade – Impossível a redução ao patamar de piso, pois as circunstâncias judiciais são amplamente desfavoráveis ao réu, como bem justificado na r. sentença – Pena-base do crime do CTB aplicada no dobro, diante da existência de duas circunstâncias judiciais negativas, enquanto as penas-base dos crimes do CP restaram triplicadas, frente à existência de três circunstâncias desfavoráveis – Reprimenda modificada – Regime semiaberto escorreito, nos termos do art. 33, § 3o, CP – Abrandamento não acolhido – Apelo parcialmente provido.